Tribunal: TJDFT
Processo: 0749235-83.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0749235-83.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA AGRAVADO: JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA DECISÃO Cuida-se de agravo de instrumento, sem pedido liminar, interposto por GRUPO OK CONSTRUÇÕES E INCORPORAÇÕES LTDA, contra decisão proferida pelo Juízo da 16a Vara Cível de Brasília, nos autos do cumprimento de sentença de no 0007239-23.1999.8.07.0001, movido por JOSÉ LUIZ DOS SANTOS NETO e outros. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pelo executado, nos seguintes termos (ID 215305094): “Trata-se de Cumprimento de Sentença movido por JOSE LUIZ DOS SANTOS NETO, DEIJANIRA DA SILVA SANTANA DOS SANTOS, TERESINHA DE AZEVEDO DANTAS, MANUEL GOMEZ MARTINEZ, ELZA PASTOR MARTINEZ, NILTON TADEU VILELA JUNQUEIRA em desfavor de GRUPO OK CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA, todos qualificados nos autos. Por meio da decisão de id. 208764812, foi deferida a penhora de 20% (vinte) dos valores percebidos pela executada à título de faturamento líquido. Através da petição de id. 211727764, a parte executada apresente impugnação. Aduz que o feito deve ser suspenso até o trânsito em julgado do processo n. 0047537-76.2007.8.07.0001, no qual se discute o débito ora executado. Discorre que a penhora do faturamento não poderia ter sido deferida em virtude de não terem sido esgotados os meios ordinários de localização de seus bens. Pontua que a penhora tem que ser reduzida para 5% do faturamento líquido. Argumenta que o executado deveria ser nomeado como administrador depositário. Decido. Sem razão a parte executada. Inicialmente, conforme restou decidido no AGI no 0748238-37.2023.8.07.0000 - id 199087124 - Pág. 3, a execução deve tramitar normalmente, à exceção de eventual levantamento de valores, que deve aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726729-50.2023.8.07.0000. É o que se extrai da Ementa do julgado: "2.3. Assim, correta a decisão agravada, porquanto a execução continua em trâmite, à exceção da possibilidade de levantamento dos valores que deverão aguardar o trânsito em julgado do agravo de instrumento n. 0726729-50.2023.8.07.0000." De outra feita, não juntou o executado qualquer documentação que demonstrasse que a penhora de 20% dos valores percebidos à título de faturamento líquido inviabilizaria seu funcionamento, motivo pelo qual inexiste razão para redução da constrição para 5%. Em recente pesquisa SISBAJUD realizada no presente feito, id. 183081340, não foram localizados valores depositados nas contas do executado, em que pese este ser empresa de grande porte. Destaque-se que o executado é demandado em diversos processos em trâmite neste e. TJDFT sendo que, na sensível maioria destes, há uma grande dificuldade na localização de bens para satisfação do débito cobrado. Neste esteio, resta clara a inexistência de outros bens passíveis de penhora, o que autoriza a penhora do faturamento da pessoa jurídica executada. Por fim, tem-se que a nomeação do requerido como administrador depositário dos valores decorrentes da penhora do faturamento configura claro conflito de interesses, o que lançaria uma sobra de desconfiança na escorreita atuação deste na constrição do montante devido ao credor. Ante o exposto, REJEITO a impugnação. Tendo em vista o depósito dos honorários periciais, fica o perito intimado a dar início aos trabalhos. Ficam as partes intimadas.” Em suas razões, o agravante pede: i) em atenção ao poder geral de cautela, seja sobrestado o presente feito até que ocorra o trânsito em julgado da impugnação de n° 0047537- 76.2007.8.07.0001, pois o seu desfecho impactará tanto na decisão que deferiu a penhora, quanto no débito exequendo; ii) seja desconstituída a penhora de faturamento, pois não foram preenchidos os requisitos objetivos para a medida excepcional, qual seja, esgotamento das tentativas de localização de bens do devedor, nos termos do art. 835 do CPC; iii) caso mantida a penhora de faturamento, seja reduzida ao patamar de 5%, em atenção ao princípio da razoabilidade, proporcionalidade e menor onerosidade, além do princípio da preservação da atividade empresarial; e iv) também se mantida a penhora de faturamento, seja desconstituído como administrador-depositário o perito Luiz Gustavo Almeida Bocayuva e nomeado o agravante, com base no art. 869 do CPC. Afirma, em suma, que há em curso a impugnação ao cumprimento de sentença de n° 0047537-76.2007.8.07.0001, apresentada pelo executado. Em 08/2023, naqueles autos, foi homologado o crédito em favor do exequente no importe de R$ 729.584,46, para 01/2023. Contudo, ainda não houve o trânsito em julgado, pois o executado está recorrendo, estando o feito, atualmente, pendente de análise de Agravo em Recurso Especial. Pontua que o provimento de quaisquer dos pleitos formulados ocasionará uma mudança significativa do valor em discussão nesta lide, razão pela qual, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado da impugnação de n° 0726729-50.2023.8.07.0000, não há como concordar com o prosseguimento da presente execução, sequer com o deferimento de novas medidas constritivas, pois não está certo ainda o valor do débito e, justamente por tal motivo, não há como afirmar se terá valor remanescente a ser perseguido pelo agravado. Ou seja, não há trânsito em julgado na ação na qual se discute o quantum debeatur e, sendo assim, o prosseguimento da presente execução, com a expedição de mandado de penhora de faturamento, poderá ocasionar grave prejuízo ao agravante, pois, em caso de provimento dos seus pedidos, haverá redução substancial do débito exequendo. Destaca que não houve esgotamento de tentativas de localização de bens da empresa executada e, consequentemente, inexiste nos autos comprovação de insuficiência patrimonial, requisitos objetivos que devem ser observados para possibilitar o deferimento de penhora de faturamento, nos termos do disposto no art. 866 do Código de Processo Civil. A penhora de faturamento é medida excepcional, prevista no art. 835 do CPC, figurando em décimo lugar na ordem preferencial de penhoras a serem realizadas. Não há nos autos comprovação acerca da tentativa de localização de bens penhoráveis anteriores a penhora de faturamento, nos termos da referida ordem. Ou seja, o agravado não exauriu os meios para localizar bens da empresa agravante e, tampouco, comprovou a inexistência de bens penhoráveis. Subsidiariamente, caso seja mantida a penhora de faturamento, puna pela minoração do percentual, porque um dos requisitos para o deferimento da penhora de faturamento é que o percentual penhorado não inviabilize as atividades da empresa devedora. A penhora de 20% sobre o faturamento não obedece aos requisitos da medida excepcional e irá inviabilizar as atividades empresariais do agravante, especialmente no presente caso em que todos os seus bens se encontram indisponíveis. Então, para não gerar riscos à continuidade das atividades do agravante e em atenção ao princípio da preservação da atividade empresarial, a referida constrição deve ser realizada de maneira excepcional e sem colocar em risco a existência da empresa e, para isso, torna necessária a redução da constrição para 5%. Por fim, em relação à nomeação de perito como administrador-depositário, assevera que a legislação vigente estabelece que a nomeação de profissional qualificado será somente se não houver acordo entre as partes sobre a nomeação do próprio exequente ou do executado, nos termos do art. 869 do CPC. Não há óbice para a nomeação do próprio agravante como administrador, inclusive, com a finalidade de atender ao princípio da menor onerosidade ao devedor, pois os custos com o pagamento de honorários a terceiro administrador são elevados (ID 66352513). É o relatório. Decido. Como não existe pedido de liminar ou antecipação de tutela, esta decisão se restringe à admissibilidade recursal. O agravo está apto ao processamento, pois é tempestivo e houve a comprovação do recolhimento de preparo (ID 66352514). Os autos de origem são eletrônicos, ficando o recorrente dispensado da juntada dos documentos obrigatórios (art. 1.017, §5o, do CPC). Comunique-se ao Juízo a quo, dispensando-se a necessidade de prestar informações. Intime-se a parte agravada para contrarrazões. Após, retorne o feito concluso. Publique-se; intimem-se. Brasília - DF, 21 de novembro de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator